Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas.
3. A decisão de sobrestamento do feito, além de não trazer qualquer prejuízo às partes, é desprovida de conteúdo decisório, tendo natureza de mero despacho (art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil), espécie judicial irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.
4. Se a situação em destaque não se amolda às hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do CPC, e estando ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido, o agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.